Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-13.2024.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001888-13.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PAIXAO RAMOS - CPF: 035.474.361-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), RR TIJOLOS ECOLOGICOS LTDA - CNPJ: 48.553.438/0001-23 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), RR TIJOLOS ECOLOGICOS LTDA - CNPJ: 48.553.438/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO RENAN DE ASSIS BRITO - CPF: 046.120.309-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – ALEGADA ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO CONSUMADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONTRATO COM TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A negativa de produção de prova pericial, diante da preclusão temporal operada após intimação regular para especificação de provas, não configura cerceamento de defesa, mormente em razão da sua prescindibilidade.

A taxa de juros pactuada em contrato bancário inferior à média de mercado à época da contratação, não pode ser considerada abusiva, inexistindo fundamento para revisão judicial dos encargos contratuais.

A simples alegação de desequilíbrio ou onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração objetiva e técnica, não autoriza a revisão contratual em sede de embargos à execução.

Inexiste direito à realização de prova técnica quando não requerida na fase adequada do processo, sendo ônus da parte a tempestiva especificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JEAN CARLOS PAIXAO RAMOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001888-13.2024.8.11.0018, proposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 302478371, a parte alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negada a produção de prova pericial contábil, mesmo diante da complexidade da matéria. Sustenta que, embora o pedido tenha sido formulado de forma intempestiva, a prova pericial era imprescindível para apurar eventuais abusividades contratuais, as quais não poderiam ser aferidas apenas por documentos.

O apelante refuta a conclusão da sentença quanto à regularidade dos juros remuneratórios e do custo efetivo total (CET). Argumenta que os juros pactuados (2,31% ao mês, ou 36,44% ao ano) não foram adequadamente analisados, tendo o Juízo se limitado a referência genérica a dados do Banco Central.

Sustenta que a verificação da abusividade dos encargos contratuais exige análise técnica detalhada, pois a soma de tarifas, tributos e seguros que compõem o CET poderia caracterizar onerosidade excessiva ou prática abusiva. Defende que, diante da natureza adesiva do contrato, deve haver interpretação mais protetiva ao consumidor, inclusive com possibilidade de revisão contratual.

Afirma que não nega a existência da dívida, mas defende o seu direito de discutir judicialmente o valor cobrado, em especial quanto à legalidade dos encargos aplicados. Ressalta que os embargos à execução são instrumento adequado para esta finalidade, sendo inadmissível cercear a produção de provas técnicas, o que comprometeria o direito à ampla defesa.

Requer o recebimento da apelação com os efeitos devolutivo e suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e reabrir a instrução processual com realização de prova pericial contábil. Subsidiariamente, que a sentença seja reformada para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, com revisão do contrato e inversão dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 302478374, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 4175122, ao passo que em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia atualizada de R$ 34.649,97 (trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).

O apelante ofertou embargos do devedor, refutando a regularidade da execução, o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Da alegada nulidade por indeferimento de prova pericial

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil, requerida intempestivamente após a fase de especificação de provas. Defende que, por se tratar de matéria técnica e complexa, haveria necessidade de flexibilização da preclusão, com fulcro na primazia da decisão de mérito e na busca pela verdade real.

A argumentação não prospera.

Conforme se verifica dos autos, por meio do despacho de saneamento (Id. 302478365), as partes foram regularmente intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, com a devida advertência de que a inércia acarretaria preclusão.

A parte embargante/apelante deixou de se manifestar tempestivamente, tendo apenas requerido a produção de prova pericial um mês após o encerramento do prazo legal (Id. 1302478368), conforme registrado na sentença recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inércia da parte em especificar as provas na fase própria implica preclusão, mesmo que a prova tenha sido postulada de forma genérica na inicial:

“Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente”
(STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/06/2020).

O indeferimento da prova pericial, portanto, não configura cerceamento de defesa, pois decorreu do não exercício regular de um ônus processual.

Ressalte-se que o próprio juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova, o que não afasta a exigência de observância aos marcos processuais. A flexibilização pretendida pelo apelante não se justifica na ausência de qualquer fato superveniente ou impedimento relevante.

Da alegada abusividade dos juros remuneratórios e do custo efetivo total (CET)

Alega o apelante que os juros remuneratórios contratados seriam abusivos, por corresponderem a aproximadamente 36,44% ao ano (2,31% ao mês), e que o CET incluiria encargos excessivos e obscuros, comprometendo o equilíbrio contratual.

Tampouco merece acolhimento.

A sentença é precisa ao consignar que, conforme consulta realizada no sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros à época da contratação era de 5,61% ao mês, sendo a taxa contratada substancialmente inferior ao parâmetro médio de mercado.

Ora, é firme o entendimento jurisprudencial de que a pactuação de taxa acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração de distorção relevante em relação à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se:

“A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN”
(STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/11/2023).

No que se refere ao Custo Efetivo Total (CET), o próprio contrato bancário (Id. 302477878) previu expressamente as tarifas incidentes, como IOF, seguro, tarifa de avaliação e registro. Não há demonstração de que tais encargos tenham sido cobrados de forma dissimulada ou não contratual.

Importante esclarecer que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois compreende a totalidade dos encargos e despesas da operação financeira, conforme previsto no art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até
uma vez e meia
(150% por cento) superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

De acordo com o Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para operações similares ao contrato firmado entre as partes, no período de sua contratação, era de 5.61% ao mês.

No caso em análise, o contrato prevê uma taxa de juros de 2,31% ao mês, o que, segundo o entendimento jurisprudencial, é legal já que o pactuado é inferior ao valor da média.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO –
JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVO – INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO DO STJ
– TEMA 233 e 234 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM O RECURSO PARADIGMA – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO. Não é possível aceitar a alegação de que a parte autora não contratou o empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, considerando que ficou incontestável o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das faturas por mais de treze anos. Somente após esse período, tomou as primeiras providências para interromper os débitos, o que demonstra a inexistência de fraude, em razão da proibição do venire contra factum proprium.
Verifica-se que os juros remuneratórios aplicados nas faturas do contrato em questão foram estabelecidos abaixo da taxa média de mercado para a referida operação de crédito, não sendo possível considerá-los abusivos.”
(N.U 1028538-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VÍNCULO COM O GRUPO ECONÔMICO DO BANCO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENCARGOS INEXISTENTES NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos na Ação de revisão contratual de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato bancário é abusiva, em razão de sua divergência em relação à pactuada; (ii) se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada; (iii) se é devida a restituição de valores a título de tarifas de cadastro e de avaliação do bem. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,44% a.m.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,77% a.m.), segundo dados do Banco Central do Brasil. 4. A contratação do seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, sem cláusula destacada ou possibilidade de escolha, caracteriza prática abusiva de venda casada, conforme fixado no Tema Repetitivo 972 do STJ. 5. A restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, ante a ausência de má-fé da instituição financeira. 6. Não há cláusula contratual prevendo cobrança de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem, tampouco lançamento financeiro correspondente, sendo incabível a restituição dos referidos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados do Banco Central.
2. É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, sem garantir ao consumidor a liberdade de escolha, configurando venda casada. 3. Não havendo previsão contratual nem cobrança efetiva de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem em contrato de empréstimo consignado, é incabível o pedido de restituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e IV; 39, I; 42, p.u.; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; TJMT, ApCiv 1002674-51.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.”
(N.U 1017021-89.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ademais, a ausência de prova técnica, aliás, resultou da própria inércia da parte apelante, que, como já exposto, não requereu a perícia em momento oportuno.

Portanto, o embargante não apresentou qualquer prova concreta de que os juros cobrados tenham ocasionado onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Do direito de discutir o valor da execução

Argumenta o apelante que, embora reconheça a existência da obrigação, tem direito de discutir judicialmente o valor cobrado, por meio dos embargos à execução.

De fato, os embargos à execução constituem o meio adequado para arguir excesso de execução e cláusulas abusivas. No entanto, a mera propositura dos embargos não isenta o embargante do ônus de demonstrar suas alegações com base em prova idônea, o que não se verifica nos autos.

Reitera-se que não há qualquer indício técnico ou documental de que os encargos tenham extrapolado os limites da legalidade ou razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025